Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-13.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002649-13.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORCELI LOPES DE FREITAS - CPF: 026.805.391-09 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002649-13.2020.8.11.0009

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente: JORCELI LOPES DE FREITAS

Recorrido: VIVO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – POSTERIOR CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM IMPUGNAÇÃO – RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo a negativa de relação jurídica na inicial, com posterior confissão da relação jurídica em impugnação, considerando o reconhecimento de titularidade de linha telefônica, sem comprovação da solicitação de cancelamento dos serviços, resta comprovada a alteração da tese, em alteração da verdade dos fatos.

É dever do consumidor comprovar a solicitação do cancelamento dos serviços, bem como a quitação das faturas atinentes ao contrato que possuía, por se tratar de fatos constitutivos do seu direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou em multa por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da existência de vínculo entre as partes alterando a verdade dos fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial.

Ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 623,40
(seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos) correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Por consequência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando desde já
indeferida

a Gratuidade de Justiça
, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no ano de 2015 solicitou o cancelamento da linha telefônica, não havendo mais qualquer utilização dos serviços da empresa, não justificando a cobrança e negativação por fatura de setembro de 2016. Aduz que a promovida não deu baixa no contrato, lançando uma dívida abusiva e inscrevendo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer comunicação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, posto que na inicial a parte promovente negou a relação jurídica com a promovida ao declarar que não existiu e não existe qualquer negócio entre as partes, conforme trecho que cito:

Ocorre que a reclamante não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada. Em outras palavras, não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente.

Entretanto, em impugnação a promovente alterou a tese inicial, sustentando que que já foi titular da linha telefônica 066 99718-7468 por oferta da empresa reclamada, e considerando a ausência de qualidade nos serviços contratados, em 27/09/2015 solicitou o cancelamento da linha telefônica, com a devida quitação dos débitos, conforme trecho que cito:

A reclamante registra que já foi titular da linha telefônica 066 99718-7468 por oferta da empresa reclamada, que à época ofereceu serviço de telefonia e internet, mas que perdurou por pouco tempo, já que a empresa nunca ofereceu serviço de qualidade, não disponibilizou o pacote de internet que prometeu e ainda ficava incansavelmente ligando para reclamante oferecendo troca de plano, para aumentar os valores mensais.

Diante disso, dia 27/09/2015 a reclamante promoveu ligação cancelamento a referida linha, com a devida quitação, encerrando ali qualquer obrigação de pagar e também não existindo qualquer utilização da linha, basta ver nos extratos apresentados pela empresa, que dia 28/09/2015, em diante, não houve mais qualquer utilização.

Pois bem.

No presente caso, a parte promovente alega que na data de 27/09/2015 solicitou o cancelamento da linha telefônica, com a devida quitação, encerrando ali qualquer obrigação de pagar, não existindo, a partir daquela data, qualquer utilização da linha.

Entretanto, não apresentou nos autos qualquer comprovante de solicitação de cancelamento dos serviços, posto que sequer apresentou um número de protocolo de atendimento. Deixou de juntar também os comprovantes de pagamento das últimas faturas, já que alegou a quitação dos débitos em impugnação.

O fato de negar na inicial a existência de qualquer negócio firmado com a promovida, e, posteriormente reconhecer a relação jurídica em impugnação, demostra que a autora ocultou fato que era de suma importância, a exemplo da existência de contrato entre as partes, a solicitação do cancelamento e a quitação dos débitos, o que poderia até mudar os rumos do julgamento.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Sem delongas, é fato incontroverso que houve vínculo jurídico entre as partes, isto porque a autora confirma na impugnação apresentada no id. 47670844 que era titular da linha móvel (66) 99718-7468.

No entanto, apesar dos novos argumentos, insta consignar que em momento algum a autora relatou na exordial que tinha ou teve vínculo jurídico com a empresa requerida e que este havia sido encerrado sem qualquer dívida. Pelo contrário, do seu teor extrai-se a alegação de inexistência de vínculo entre as partes. A propósito, veja-se os relatos feitos na p. 03 e 04 da exordial juntada no id. 40289375:

3. Ocorre que a reclamante não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada.
Em outras palavras, não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente
. (Destaque não original).

4. Em outras palavras, a reclamante registra que a negativação de seu nome é totalmente indevida e sem qualquer prévia comunicação, já que
nunca tomou conhecimento dos referidos débitos em questão
. (Destaque não original).

Nota-se que na impugnação a autora inova a causa de pedir, reconhecendo a existência de vínculo entre as partes, o que ofende o artigo 319, inciso III, c/c o artigo 329, ambos do CPC.

Destarte, a autora ocultou na inicial fato que era de suma importância, a exemplo da existência de contrato entre as partes e a forma de seu desfazimento. Caso isso tivesse sido esclarecido na inicial, o entendimento deste Juízo poderia ser totalmente diferente.

Ainda, o fato do endereço constante nas faturas não ser o endereço atual da autora, por si só, não desqualifica a validade das faturas, pois reconhecido por ela a titularidade da linha móvel (66) 99718-7468 e uso dos serviços oferecido pelo requerido.

Logo, como a autora não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas de telefonia atinente a citada linha, resta evidente que a inserção de seu nome nos serviços de proteção ao crédito foi devida, tendo a empresa agido em regular exercício de seu direito.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a solicitação do cancelamento e a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Havendo a alteração de tese, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022